Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CLÁUSULA ABUSIVA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face de sentença que, em ação revisional de contrato bancário c/c pedido de tutela de urgência e consignação em pagamento, declarou nula a cláusula contratual que prevê o repasse ao consumidor das despesas de custas e honorários advocatícios decorrentes de cobrança judicial ou extrajudicial, condenando as rés ao pagamento de multa cominatória em razão do descumprimento da tutela antecipada deferida. A autora interpõe apelo adesivo buscando a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da cláusula contratual que prevê a cobrança de honorários advocatícios em caso de cobrança extrajudicial de dívida em mora; (ii) examinar se houve descumprimento de determinação judicial apto a ensejar a aplicação da multa cominatória; e (iii) analisar se a cobrança indevida após decisão judicial configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável aos contratos bancários, conforme Súmula no 297 do STJ, e autoriza a revisão de cláusulas contratuais abusivas nos termos do art. 6o, IV e V, do CDC.
4. O art. 51, XII, do CDC considera nulas as cláusulas que imponham ao consumidor o ressarcimento de custos de cobrança sem previsão de direito recíproco em seu favor. A cláusula 3.1.1., ao estabelecer a obrigação do consumidor de arcar com honorários extrajudiciais (10%) e judiciais (20%), configura cláusula potestativa unilateral e, portanto, é nula de pleno direito.
5. A prova documental demonstra que os réus mantiveram as cobranças indevidas mesmo após a ciência da decisão liminar, justificando a manutenção da multa cominatória fixada em R$ 10.000,00.
6. A simples cobrança indevida, sem prova de dano efetivo à integridade moral da parte, não configura, por si só, abalo moral indenizável, sendo necessário demonstrar sofrimento psicológico ou prejuízo significativo, o que não restou comprovado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos desprovidos.
Teses de julgamento: "1. É nula, nos termos do art. 51, XII, do CDC, a cláusula contratual que impõe ao consumidor a obrigação de arcar com despesas e honorários advocatícios em caso de cobrança extrajudicial, sem previsão de direito equivalente em favor do consumidor."; "2. A cobrança indevida de valores após decisão judicial, por si só, não caracteriza dano moral indenizável sem a comprovação de prejuízo significativo ou abalo à dignidade do consumido."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, IV e V, 51, XII; CPC, art. 85, §2o e art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; TJDFT, Acórdão no 1687812, 0707156-97.2022.8.07.0020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 12/04/2023; TJDFT, Acórdão no 1674808, 0716276-27.2022.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 08/03/2023.